Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO AUSENTE. DESERÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLCIAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099/95 E ENUNCIADO N. 122 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a rescisão do contrato entre as partes, afastando a pretensão de indenização por danos materiais e morais. A parte autora apresentou recurso inominado, o qual não foi conhecido, porque deserto.

2. A parte ré apresentou embargos de declaração arguindo haver contradição no acórdão que não conheceu do recurso. Isso porque houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, não houve condenação, apenas a declaração de rescisão contratual, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa.

3. Aos juizados especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

4. Conforme enunciado Cível n.o 122 do FONAJE “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.

5. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, uma vez que condenação não houve. Assim, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

6. Embargos de declaração a que se dá provimento para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.